Tribunal: STF
Processo: RE 1051802
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE REEXAME NECESSÁRIO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O APELO POR SER MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    Deve ser mantida a decisão monocrática que julgou improcedente o recurso de apelação, por ser o mesmo manifestamente improcedente com a jurisprudência dominante deste Tribunal.”
    Em sede de decisão monocrática, a Relatora da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim se manifestou acerca da pretensão da recorrente:
    (…)
    Nos termos do artigo 25, § 6º, da Lei Estadual nº 7.098/1998, impossível é o creditamento do diferencial de alíquotas devido pela entrada, no estabelecimento do contribuinte, de bens ou mercadorias adquiridos em outro Estado, destinados ao uso, consumo ao ativo permanente. Não há no dispositivo qualquer vício de inconstitucionalidade, muito menos ofensa ao princípio da não cumulatividade, visto que em consonância com as finalidades almejadas pela Lei Mais Alta de justa repartição tributária e consequente diminuição das desigualdades regionais. Ademais, evita ele o enriquecimento sem causa do contribuinte, que repassa o ônus financeiro do tributo, dada a natureza indireta deste.” 
    Sustenta a recorrente, contrariedade aos artigos 152 e 155, §2º, I, da Constituição Federal, argumentando que restou violado o princípio da não cumulatividade, uma vez que, o acórdão recorrido considerou constitucional a vedação ao direito ao credenciamento do ICMS recolhido à título de diferencial de alíquota.
    Aduziu, ainda, que ao impedir o aproveitamento do crédito do ICMS (diferencial de alíquota), o acórdão recorrido estabeleceu diferença tributária entre bens em razão da sua procedência, o que é vedado pelo art. 152 da Constituição Federal.
    Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    O entendimento do Tribunal de origem diverge do decidido por esta Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.623, que reconheceu a inconstitucionalidade do § 6º do art. 25 da Lei Estadual nº 7.098/1998, por gerar desvantagem econômica às operações interestaduais realizadas pelos contribuintes do ICMS sediados em Mato Grosso ou que tenham como Estado de destino aquela unidade da Federação, violando os princípios da não cumulatividade e da não discriminação tributária em razão da procedência ou destino dos bens e serviços, nos seguintes termos:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 6º DO ART. 25 DA LEI N. 7.098/1998 DE MATO GROSSO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONSTITUCIONALIDADE DA QUESTÃO REFERENTE À OBSERVÂNCIA DA EQUAÇÃO CRÉDITO/DÉBITO NAS OPERAÇÕES COM ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONFIGURAÇÃO NACIONAL DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DE DIFERENCIAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS QUANTO À PROCEDÊNCIA OU AO DESTINO. INCONSTITUCIONALIDADE DE RETALIAÇÃO TRIBUTÁRIA A BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO POR OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL E ALÍQUOTA INTERNA DO ESTADO DE DESTINO. REPARTIÇÃO DOS VALORES OBTIDOS. JUSTIÇA TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 1. Ao reconhecer a possibilidade de legítima explicitação do conteúdo do inc. I do § 2º do art. 155 da Constituição da República pela Lei Complementar n. 87/1996, com as alterações das Leis Complementares ns. 92/1997, 99/1999 e 102/2000, este Supremo Tribunal assentou advir da Constituição da República a necessidade de observância da equação crédito/débito referente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS. 2. As determinações do art. 146 e do inc. I do § 2º do art. 155 da Constituição da República direcionam-se à lei complementar nacional, na qual devem ser estabelecidas diretrizes básicas para regulamentação geral do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, o qual, apesar de dever ser instituído no exercício de competência estadual, tem configuração nacional. 3. Nos termos do inc. I do art. 24 da Constituição da República, é concorrente a competência para legislar sobre direito tributário, inclusive sobre o regime de compensação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS. 4. Nos termos do art. 152 da Constituição da República, não se pode reconhecer a validade constitucional do § 6º do art. 25 da Lei n. 7.098/1998, de Mato Grosso, no qual se confere desvantagem econômica às operações interestaduais realizadas pelos contribuintes do ICMS sediados em Mato Grosso ou que tenham como Estado de destino aquela unidade da Federação. 5. Este Supremo Tribunal tem negado validade constitucional à retaliação tributária como meio de combate a benefício fiscal unilateral concedido por Estado-membro em descompasso com a al. g do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República. 6. Ao impossibilitar-se o crédito do valor referente à parcela resultante da aplicação do diferencial de alíquota, pelo § 6º do art. 25 da Lei mato-grossense n. 7.098/1998, promove-se a desfiguração de uma das características mais significativas do ICMS: a incidência real sobre o valor agregado em cada operação. Essa prática conduz à eliminação, ainda que parcial, do princípio da não cumulatividade, previsto no inc. I do § 2º do art. 155 da Constituição da República, o que se revela constitucionalmente inaceitável, excetuadas as situações previstas no inc. II do § 2º do art. 155 da Constituição da República. 7. Nos termos do inc. VII do § 2º do art. 155 da Constituição da República, em operações interestaduais nas quais se destinem bens a consumidor final, incide a alíquota interestadual em favor do Estado de origem, apurando-se o valor do imposto, que seguirá destacado na nota fiscal, cabendo ao Estado de destino calcular a diferença entre a alíquota interna e a alíquota cobrada pelo Estado de origem, incidindo esse diferencial de alíquota sobre o valor da operação, calculando-se assim o montante do imposto a ser recolhido para o Estado de destino. Esse regime não conduz à diferenciação de lançamentos e autonomia de etapas, revelando-se meio de repartição do valor recolhido de imposto entre os Estados de origem e de destino, como medida de justiça tributária. 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para reconhecer a inconstitucionalidade do § 6º do art. 25 da Lei n. 7.098, de 30.12.1998, de Mato Grosso.” (ADI 4623, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/08/2020 – grifei).
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido e reconhecer a inconstitucionalidade do § 6º do art. 25, da Lei Estadual nº 7.098/1998. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege. 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente